Tribunal: TJMT
Processo: 1004697-35.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004697-35.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), ELIERBETY CRUZ DE OLIVEIRA - CPF: 618.091.763-95 (PACIENTE), 2 vara civel de sorriso mt (IMPETRADO), LAUANDA CRISTINA SANTOS LOPES (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 33 E 35, DA LEI N.o 11.343/2006 – ALEGAÇÃO –
NULIDADES
–
AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE
– LAUDO PRELIMINAR REALIZADO DE FORMA VISUAL – VÍCIO –

INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO LAUDO PRELIMINAR – DOCUMENTO ASSINADO POR DOIS POLICIAIS CIVIS – PESSOAS IDÔNEAS – ART. 50, §1o, DA LEI N.o 11.343/2006 – MERA PEÇA INFORMATIVA – NULIDADE NÃO VERIFICADA – IMPOSSIBILIDADE DO TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL –

BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR
– NULIDADE – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO OU MANDADO JUDICIAL – INVIABILIDADE – PACIENTE QUE TENTOU EMPREENDER FUGA DO LOCAL, SEM ÊXITO – REALIZADA A BUSCA PESSOAL EM VIA PÚBLICA – LOCALIZADA 02 (DUAS) “PEDRAS” DE PASTA BASE DE COCAÍNA – TRÁFICO DE DROGAS É DELITO PERMANENTE – AUSÊNCIA DE NULIDADE –
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
– AUTORIDADE JUDICIÁRIA QUE CONCEDEU A LIBERDADE PROVISÓRIA AO PACIENTE – PEDIDO PREJUDICADO NESTA PARTE –
ORDEM PARCIALMENTE DENEGADA E PARCIAL PREJUDICADA.

O artigo 50, §1o, da Lei n.o 11.343/2006, dispõe que o laudo pode ser realizado por pessoa idônea, e que este ampara a lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelece a materialidade do delito.

Além disso, o laudo de constatação preliminar de droga é apenas peça informativa, sendo
documento apto para demonstrar indícios de materialidade.

Noutro ponto, não há que se falar em trancamento do inquérito policial, ante a ausência de materialidade, quando esta foi demonstrada pelo laudo de constatação preliminar de entorpecente, termo de exibição e apreensão, bem como pelos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do paciente.

O delito de tráfico de drogas possui natureza permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protrai no tempo, logo, a busca domiciliar que culmina com a prisão em flagrante do acusado, não constitui ilegalidade, entretanto, exige-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, se está ante uma situação de flagrante delito, o que restou caracterizado nos autos.

De mais a mais, n
ão há que se falar em nulidade quanto a violação domiciliar, pois o paciente ao visualizar a guarnição tentou empreender fuga para dentro da residência, contudo fora abordado pelos milicianos, e em busca pessoal, fora localizado em sua posse entorpecentes, razão pela qual, os mesmos adentraram na residência e realização a busca domiciliar.

Referente a revogação da prisão preventiva, verifica-se que o pedido restou prejudicado, ante a concessão da liberdade provisória.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Elierbety Cruz de Oliveira
,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarc
a de Sorriso/MT.

Expõe que o paciente foi preso em flagrante na data de 19 de março de 2021, por supostamente ter cometido os delitos previstos nos artigos 33 e 35, da Lei n.o 11.343/2006.

Relata que
o juízo plantonista homologou o auto de prisão em flagrante e determinou sua conversão em preventiva, sob o fundamento da necessidade de resguardar a ordem pública e, ainda, que a soma das penas máximas em abstrato atribuídas aos delitos seria superior a 04 anos, contudo alega que a decisão foi omissa quanto a fundamentação referente a nulidade do flagrante, pois a constatação preliminar das substâncias apreendidas, fora realizada de forma visual, bem como a inconstitucionalidade da violação domiciliar, desprovida de autorização judicial.

Salienta que não há indícios de materialidade, pois
“
o meio utilizado para definição preliminar da natureza das substâncias apreendidas foi apenas visual. O que não corresponde aos indícios mínimos de materialidade necessários para antecipar o cárcere. Isto porque os testes toxicológicos preliminares exigem, como garantia pré-processual penal, comparação do material apreendido com testes químicos preliminares, além de efetuarem constatações com base em observações sensoriais (visuais, olfativas e táteis), estas sim aptas a apreensão do produto, com amparo na fundada suspeita. ”

Alega nulidade na busca domiciliar e das provas produzidas, pois os milicianos não possuíam mandado judicial, tampouco tiveram a anuência do paciente para adentrarem na residência.

Aduz que o paciente é primário, de bons antecedentes, ocupação licita e residência fixa.

Explicita que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes ao caso.

Sustenta que caso o paciente seja condenado, este cumpriria regime diverso do fechado, sendo de rigor a aplicação do princípio da homogeneidade, sob pena de antecipação de pena.

Por tais razões, requer seja concedida a ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com aplicação das medidas cautelares, se necessário, a declaração de nulidade do auto de constatação preliminar de drogas, bem como da busca domiciliar, visto que ocorreu sem autorização, o trancamento do inquérito policial, ante a ausência de materialidade, e no mérito, a confirmação da ordem em definitivo. (Id. 80436487/80436486).

A liminar foi indeferida pelo Desembargador Sebastião de Moraes Filho, em sede de plantão (Id. 80436495).

Informações foram prestadas (Id. 81199991).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pela prejudicialidade da ordem vindicada (Id. 81708963), sintetizando com a seguinte ementa:

“Habeas corpus: Tráfico de drogas e associação para tal fim– Busca-se a restituição do status libertatis do paciente, ainda que condicionado à imposição das medidas cautelares alternativas à prisão - Liminar indeferida – Revelam os judiciosos informes, que aos 26 de março de 2021, a autoridade indigitada coatora concedeu liberdade provisória ao paciente - Perda do objeto - Writ prejudicado. ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Elierbety Cruz de Oliveira,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

O impetrante alega a ocorrência de nulidade da prisão em flagrante, ante a ausência de materialidade delitiva, visto que o laudo de constatação de droga foi realizado de forma visual, bem como pela violação do domicilio.

Por fim, aduz que as medidas diversas da prisão são suficientes para acautelar o feito.

Assim, necessário se faz transcrever a informação prestada pela autoridade judiciária (Id. 81199991),
in verbis
:

“(...)
Cuida-se de Auto de Prisão em Flagrante Delito, em que constam como autuados

Lauanda Cristina Santos Lopes e Elierbety Cruz de Oliveira, ora paciente
,
pela suposta prática das condutas descrita no art.33 e 35 da Lei no 11.343/06.

Consta dos autos que, em 20 de março de 2021, a guarnição da Polícia Militar recebeu informações via 190, declinando que na residência no 86, situada na travessa São Severino, um casal estaria comercializando entorpecentes. Realizado monitoramento da casa a distância, foi possível aos policiais visualizar o paciente saindo da residência, várias vezes, para entregar invólucros, aparentando ser entorpecentes, para alguns usuários que se aproximavam da residência.

Com a aproximação da Guarnição, o paciente tentou empreender fuga do local, sem êxito. Procedida sua abordagem, foram localizadas 02 (duas) pedras de substância similar a pasta base de cocaína e a quantia de R$30,00 (trinta reais).

Diligenciado no interior da residência, onde estava a suspeita Lauanda, esta, ao notar a entrada da polícia, jogou um objeto aparentando ser uma balança de precisão debaixo do sofá. Mas mesmo assim restou apreendida 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) canivete, ambos com resquícios de entorpecentes, além de 11 (onze) pedras de substância análoga a pasta base de cocaína, 02 (duas) porções de substância análoga a maconha e a quantia de R$367,00 (trezentos e sessenta e sete reais).

Em sede policial, fora confeccionado auto de constatação preliminar, em obediência ao comando normativo inserido no art. 50, § 1.° da Lei n. 11.343/2006.

Após noticiada a prisão, o Juízo plantonista, em audiência de custódia e após ouvir o Ministério Público e a Defesa, homologou o auto de prisão em flagrante. No mesmo ato, tendo em vista a presença de materialidade e indícios de autoria e as circunstâncias em que se deu a prisão, concedeu liberdade provisória à corré Lauanda (grávida de seis meses), mas converteu a prisão do paciente em preventiva, por entender ser a medida necessária para garantia da ordem pública, diante da periculosidade manifestada pelo mesmo e do risco de reiteração.

Pois bem.

Este Juízo, nesta data em análise detida dos autos, decidiu por conceder Liberdade Provisória ao paciente, em razão de não se fazerem presentes os requisitos autorizadores da manutenção da prisão cautelar, considerando que ele não possui registros criminais pretéritos, bem como a pequena quantidade de entorpecente.

Informo que os autos encontram-se em cartório, aguardando a conclusão e distribuição do inquérito policial. (...)”

Nota-se da leitura acima que a autoridade judiciária que os policiais militares receberam denúncias de transeuntes de que o paciente e sua companheira estariam, em tese, comercializando entorpecentes na residência situada na Travessa São Severino, n.o 46, razão pelo qual, os mesmos se deslocaram ao local, e após monitoramento, visualizaram o beneficiário entrar e sair da casa por diversas vezes para entregar invólucros, sendo que este ao visualizar os policiais tentou empreender fuga, contudo fora realizada sua abordagem, e em revista pessoal, foi localizado 02 (duas) pedra de substância similar a pasta base de cocaína e a quantia de R$ 30,00 (trinta reais).

A autoridade judiciária salientou que em busca domiciliar foi localizado 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) canivete, além de 11 (onze) pedras de pasta base de cocaína, 02 (duas) porções de maconha e R$ 367,00 (trezentos e sessenta e sete reais).

NULIDADE – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE

O impetrante alega que a prisão em flagrante é nula, pois o laudo de constatação preliminar de entorpecente foi realizado de forma visual.

Sabe-se que a perícia é indispensável para a comprovação da materialidade do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, que se encontra assim redigido:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

O aludido diploma legal, no art. 1o, § 1o, esclarece que "
para fins desta Lei, consideram-se como drogas as substâncias ou produtos capazes de causar dependência, assim especificadas em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União".

Por sua vez, o artigo 66 da Lei de Drogas dispõe que, "
para fins do disposto no parágrafo único do art. 1o desta Lei, até que seja atualizada a terminologia da lista mencionada no preceito, denominam-se drogas substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras sob controle especial
, da Portaria SVS/MS no 344, de 12 de maio de 1998".

Da leitura dos dispositivos acima mencionados, percebe-se que o bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora do artigo 33 da Lei 11.343/2006 é a saúde pública, sendo que o tipo penal exige, para sua caracterização, que a droga possua componentes que sejam capazes de causar dependência física ou psíquica.

Noutro ponto, o § 1o do artigo 50 da Lei 11.343/2006 exige a realização de exame pericial para comprovar a materialidade do crime de tráfico de drogas, sem o qual sequer é possível a prisão em flagrante do acusado:

Art. 50. Ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade de polícia judiciária fará, imediatamente, comunicação ao juiz competente, remetendo-lhe cópia do auto lavrado, do qual será dada vista ao órgão do Ministério Público, em 24 (vinte e quatro) horas.

§ 1o Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea.

§ 2o O perito que subscrever o laudo a que se refere o § 1o deste artigo não ficará impedido de participar da elaboração do laudo definitivo.

Pois bem.

Registra-se que, a autoridade judiciária em suas informações, salientou que o auto de constatação preliminar de entorpecente fora realizado de acordo com o previsto no art. 50, §1o, da Lei n.o 11.343/2006.

Além disso, cumpre ressaltar, que a mera falta de constatação do peso dos entorpecentes apreendidos não desmerece o laudo preliminar, que fora assinado por peritos nomeados.

De mais a mais, o laudo preliminar de constatação de entorpecentes é mera peça informativa, e, é documento apto para demonstrar indícios de materialidade.

Neste contexto:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.INADEQUAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR INCONCLUSIVO. PERSECUÇÃO PENAL. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DIVERSOS.CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo de revisão criminal e de recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício.

2. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, o que não se infere na hipótese dos autos. Precedentes.

3. Para o oferecimento da denúncia, exige-se apenas a descrição da conduta delitiva e a existência de elementos probatórios mínimos que corroborem a acusação. Provas conclusivas da materialidade e da autoria do crime são necessárias apenas para a formação de um eventual juízo condenatório. Embora não se admita a instauração de processos temerários e levianos ou despidos de qualquer sustentáculo probatório, nessa fase processual deve ser privilegiado o princípio do in dubio pro societate. De igual modo, não se pode admitir que o julgador, em juízo de admissibilidade da acusação, termine por cercear o jus accusationis do Estado, salvo se manifestamente demonstrada a carência de justa causa para o exercício da ação penal.

4. Embora imprescindível o laudo de constatação definitivo para se assestar a materialidade do crime e ensejar o decreto condenatório, não se exige o mesmo grau de certeza para a persecução penal.

5. "O laudo preliminar de constatação de substância entorpecente demonstra a materialidade do delito de forma provisória, para fins de lavratura do auto de prisão em flagrante e de deflagração da ação penal, tendo, por isso, caráter meramente informativo.
(HC 361.750/TO, Rel. p/ acórdão Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 15/9/2016). 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 425.784/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 05/03/2018) (g.n) ”

Por sua vez, à princípio, não há que se falar em ausência de materialidade, visto que presente nos autos o laudo de constatação preliminar de droga, devidamente assinado por pessoa idônea, bem como pela alegação do próprio paciente de que, o que foi apreendido em sua posse se tratava de entorpecente, pois este afirmou em seu depoimento perante a autoridade policial, que a droga encontrada era para seu consumo.

Assim, conforme exposto acima, não verifico nulidade a ser sanada.

NULIDADE – VIOLAÇÃO DO DOMICILIO

O impetrante sustenta a nulidade, ante a violação do domicilio do paciente, pois os policiais militares não tinham mandado judicial, tampouco foram autorizados a adentrarem na residência.

É cediço, que delito
de
tráfico
de
drogas possui natureza permanente, cuja consumação e estado
de flagrância se protrai no tempo, logo, a busca domiciliar que culmina com a prisão em
flagrante
do acusado, não constitui ilegalidade, entretanto, exige-se a demonstração
de indícios mínimos
de que, naquele momento, dentro da residência, se está ante uma situação
de
flagrante delito, o que restou caracterizado nos autos.

Nota-se que a autoridade judiciária em suas informações salientou que os policiais receberam denúncias de que o paciente e sua companheira estariam comercializando entorpecentes, razão pela qual, realizaram diligência no endereço mencionado acima, e após monitoramento da casa, fora possível visualizar o paciente, em tese, entrar e sair para entregar invólucros.

Além disso, com a aproximação da guarnição, o beneficiário tentou empreender fuga do local, sendo esta abordado pelos policiais, e, após sua abordagem, fora realizada busca pessoal, sendo localizado com o paciente
02 (duas) pedra de substância similar a pasta base de cocaína e a quantia de R$ 30,00 (trinta reais).

Com isso, a autoridade policial realizou a busca domiciliar, onde fora localizado
01 (uma) balança de precisão e 01 (um) canivete, além de 11 (onze) pedras de pasta base de cocaína, 02 (duas) porções de maconha e R$ 367,00 (trezentos e sessenta e sete reais).

Assim, à princípio, não há violação de normas e procedimentos constitucionais, visto que as circunstâncias autorizam a medida.

Neste sentido:

“REVISÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – PRETENSÃO DE NULIDADE DE PROVA OBTIDA POR MEIO DE BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL – INOCORRÊNCIA – DENÚNCIA ANÔNIMA DE VENDA DE ENTORPECENTES NO LOCAL DO FLAGRANTE – CRIME PERMANENTE – DILIGÊNCIA POLICIAL – FUNDADA NA SUSPEITA CONFIRMADA PELOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM AS DILIGÊNCIAS PELA LOCALIZAÇÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – CRIME PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INTIMIDADE E INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AUTORIZA A ENTRADA EM RESIDÊNCIA QUANDO HOUVER FUNDADAS RAZÕES DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO COMPARTILHADO – IMPROCEDÊNCIA – PROVA IDÔNEA DAS CONDUTAS DE TRÁFICO DE DROGA – DENÚNCIA ANÔNIMA DE QUE NO LOCAL ERA “PONTO” DE VENDA – QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE ENCONTRADA EM PODER DO REQUERENTE – REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

A revisão, como os demais recursos (ou ações), está subordinada às condições de admissibilidade previstas na Lei para que possa ser julgada, e uma vez atendidas, deve a ação revisional ser conhecida.

A busca pessoal pode ser realizada sem mandado judicial quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo objetos que constituam corpo de delito e, da mesma forma em relação à busca domiciliar quando em evidente situação de flagrância quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, mormente no caso do tráfico de drogas, crime de natureza permanente que autoriza a exceção à garantia constitucional da não violação à intimidade e ao domicílio.

Não é possível a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o descrito no art. 33, § 3o da Lei Antidrogas, pois, o uso compartilhado exige prova sobre dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido não se destinava ao comércio; in casu, no entanto, houve denúncia anônima que no local era ponto de venda de drogas e não se logrou, provar que toda aquela quantidade apreendida (04 porções de cocaína, pesando pesou 39.43g), fosse destinada, única e exclusivamente, ao consumo compartilhado com pessoas do relacionamento ao revisionando. (N.U 1001440-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/03/2021, Publicado no DJE 15/03/2021) (g.n) ”

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1) ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PROVAS NOS AUTOS A AMPARAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA – TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – APREENSÃO DE DROGAS – CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS INDICADORAS DO TRÁFICO – 2) INFORMAÇÕES ANTERIORES DA OCORRÊNCIA DO COMÉRCIO ILÍCITO – LEGITIMIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – 3) JUSTIÇA GRATUITA POR HIPOSSUFICIÊNCIA – INVIABILIDADE – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. As provas colhidas nos autos, em especial depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante por posse de considerável quantidade drogas (maconha e cocaína) encontradas na residência do acusado, ligado ao fato de haver informações anteriores que comprovou a prática do comércio ilícito, são elementares suficientes para se revelar a existência do comércio ilícito de drogas e sua autoria, sendo impossível falar em absolvição por falta de provas.

2
. Tratando-se de crime permanente, cuja execução e consumação se protraem no tempo, a situação de flagrante em casos de crime de tráfico de drogas, ligado ao fato de diversas denúncias anônimas e constatação in loco da ocorrência do delito dispensa o mandado de busca e apreensão.

3. Os benefícios da gratuidade de justiça previstos no art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou, mesmo, adiá-lo pelo prazo de 05 (cinco) anos, mas não têm o condão de isentá-lo da respectiva condenação, eis que correspondem à atividade judiciária prestada e possuem natureza tributária, de modo que o pedido deve ser feito em momento oportuno, perante o juízo da execução penal. (N.U 0004229-93.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 20/03/2021) (g.n) ”

Desta forma,
não verifico,
prima facie
, a nulidade suscitada.

DO TRACAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL

O impetrante requer o trancamento do inquérito policial, ante a ausência de materialidade.

Data vênia, sem razão.

Conforme explicitado acima, verifica-se que os indícios de materialidade foram comprovados pelo laudo de constatação preliminar, devidamente assinado por peritos nomeados.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO LAUDO PRELIMINAR DE CONSTATAÇÃO DA DROGA – DOCUMENTO FIRMADO POR DOIS POLICIAIS CIVIS - SATISFAÇÃO DO ART. 50, §1o, DA LEI N.o 11.343/06
– 2. PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE – VIABILIDADE – SUJEITO DE 20 (VINTE) ANOS, QUE POSSUI UM ÚNICO ENVOLVIMENTO COM CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO – AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE SOCIAL - MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA.

1
. Nos termos do art. 50, §1o, da Lei n.o 11.343/06, não existe proibição ou impedimento de que os agentes públicos de segurança elaborem o laudo preliminar de constatação da droga apreendida, haja vista a exigência única de que o documento seja firmado por perito oficial ou, na falta deste, por qualquer pessoa idônea, de quem a lei não exige qualquer qualificação ou condição especial, tampouco coloca restrição a que seja policial.

2. Na hipótese de o sujeito encarcerado possuir apenas 20 (vinte) anos, ser primário, que responde a uma única ação penal por crime de dano [de menor potencial ofensivo], com residência fixa no distrito da culpa e labor lícito e tendo sido surpreendido na posse de pequenas porções de narcótico, cujo laudo de constatação não aponta a pesagem correspondente, conclui-se pela ausência de sua periculosidade social a inferir a indispensabilidade da medida extremada, uma vez que suficiente para o resguardo da ordem pública a sua vinculação às restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, dando-lhe a chance de rever seus atos e, quem sabe, não mais delinquir.

3. Ordem concedida. Prisão preventiva substituída por restrições menos drásticas à liberdade do paciente. (N.U 1006646-65.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019) (g.n) ”

Além disso, os indícios de materialidade podem ser demonstrados pelo termo de exibição e apreensão, bem como pelos depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante do paciente.

Desta forma, não há que se falar em trancamento do inquérito policial, visto a existência de indícios de materialidade.

DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

O impetrante alega que o paciente é primário, de bons antecedentes, possui ocupação licita e residência fixa, requerendo assim a revogação da prisão preventiva.

Pois bem.

Nota-se das informações trazidas aos autos pela autoridade judiciária que em 24 de março de 2021, foi concedida a liberdade provisória ao paciente.

Desta forma,
nos termos do artigo 659, da Lei Instrumental Penal e no artigo 51, inciso XV, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça,
julgo prejudicado
o
writ
neste ponto.

Com essas considerações, conheço em partes do
habeas corpus
impetrado em favor de
Elierbety Cruz de Oliveira,
e no mérito,
denego a ordem
,
rejeitando as nulidades
, e
julgando prejudicado
o pedido de revogação da segregação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2021